Tribunal: TJDFT
Processo: 0751821-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENDA SUPERIOR A 5 SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR RAZOÁVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL GARANTIDO. DIGNIDADE PRESERVADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. No que diz respeito a suposta omissão em relação à renda do embargante, não assiste razão ao embargante. O acórdão afirmou que, de acordo com as informações do INFOJUD do Imposto de Renda de 2020, ano calendário 2019, o agravado possui renda anual bruta de R$ 126.206,49 proveniente do “Comando do Exército SEF CPEX”, que após os descontos de previdência oficial e imposto de renda são de R$ 84.232,67. Portanto, a renda líquida do agravado é de aproximada de R$ 6.479,44 por mês. 3.1. Não há omissão alguma a este respeito, visto que, o salário do embargante é superior ao valor atual de 5 salários mínimos atual que é de R$ 6.060,00, portanto não há que se analisar a hipótese aventada pelo agravante, nem mesmo de ofício. 3.2. O acórdão embargado ainda foi expresso ao reconhecer o seguinte: “Assim, diante das provas quanto à existência de vencimentos percebidos pela parte Executada perante fonte pagadora, deve-se autorizar a penhora e ajustar o seu valor em patamar suficiente para satisfazer o crédito sem atingir o mínimo existencial nem a sua dignidade.”
4. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.